Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO. PENA EM CONCRETO INFERIOR A DOIS ANOS. PRESCRIÇÃO. ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, AMBOS DO CP. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SEGUNDO APELANTE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTE MANTIDA.
1. Aplicada pena em concreto inferior a 2 anos e ausente recurso da acusação, é de 4 anos o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal (art. 109, V, do Código de Processo Penal). Nesse contexto, verificado lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao primeiro apelante.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
5. Apelação conhecida, prejudicial da prescrição suscitada pelo primeiro réu acolhida e, no mérito, quanto ao segundo réu, não provida.